Tribunal: TJMT
Processo: 1009515-02.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009515-02.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A. V. S. D. S. - CPF: 096.699.802-24 (APELADO), F. D. S. F. - CPF: 075.685.721-02 (APELADO), FABIO CAVALCANTE CACHOEIRA - CPF: 073.644.681-88 (APELANTE), MAICON RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 059.128.641-62 (APELADO), TALISSON FELIPE ALVES DE SOUZA GONCALVES - CPF: 061.439.671-99 (APELADO), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDA DE SOUSA DA SILVA - CPF: 029.638.783-54 (VÍTIMA), A. V. S. D. S. - CPF: 096.699.802-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DO SENTENCIADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CRIME FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, é de natureza formal, consumando-se com a simples participação do menor na prática delitiva, independentemente de prova da efetiva corrupção, conforme entendimento consolidado na Súmula 500 do STJ.

Comprovado que o apelante praticou o crime de roubo em companhia de adolescente, resta configurado o delito de corrupção de menores, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Para a configuração do erro de tipo, é necessário que haja elementos probatórios que indiquem, de forma concreta, que o agente desconhecia a idade da vítima, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Fábio Cavalcante Cachoeira contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), e artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), em concurso material.

Em suas razões recursais (ID 302289466), a defesa pleiteia a absolvição do réu quanto ao crime de corrupção de menores, sob a alegação de insuficiência probatória ou, subsidiariamente, de erro de tipo, em razão do desconhecimento da idade do adolescente André Valter Silva de Souza.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões recursais (ID 302289468), manifestando-se pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, emitiu parecer (ID 310923397) pelo desprovimento do recurso de apelação defensivo, com a manutenção da sentença nos exatos termos em que foi prolatada, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO ART. 244-B DA LEI 8.069/90. INADMISSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. SÚMULA 500 DO STJ. DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR. DELITO DE NATUREZA FORMAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas não são objeto de impugnação no presente recurso, tendo a defesa limitado sua insurgência ao crime de corrupção de menores.

Passo, portanto, à análise da pretensão defensiva quanto à absolvição do réu pela prática do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O tipo penal do artigo 244-B do ECA estabelece:
"Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando infração penal ou induzindo-a a praticá-la: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos."

Trata-se de crime que visa proteger a formação moral e social de crianças e adolescentes, impedindo que adultos os corrompam ou facilitem sua inserção no mundo do crime. O bem jurídico tutelado é a formação moral da criança e do adolescente, no que se refere à necessidade de evitar seu envolvimento em práticas delituosas.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1o. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor".
(
Direito Penal, vol. 3, 18a ed., 1986, p. 178)

Para a configuração do delito, é necessária a demonstração dos seguintes elementos:
a) conduta de corromper ou facilitar a corrupção
;
b) vítima menor de 18 anos;

c) prática de infração penal com o menor ou induzimento para que ele a pratique
;
d) dolo
,
consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta típica.

O crime admite duas modalidades: induzir o menor à prática de infração penal ou praticar infração penal em sua companhia, sendo esta última a hipótese dos autos.

No caso em análise, a materialidade e autoria do delito de corrupção de menores estão devidamente comprovadas nos autos.

A materialidade está evidenciada pelo conjunto probatório, especialmente pelo termo de reconhecimento fotográfico (id. 302289355 – pag.13) e pelo Termo de Declaração no 2024.8.153194 (id. 302289357), que demonstram que o adolescente André Valter Silva de Souza, nascido em 25/10/2007, contava com 16 anos de idade à época dos fatos.

Quanto à autoria, as provas produzidas nos autos são contundentes no sentido de que o apelante praticou o crime de roubo em companhia do adolescente André Valter Silva de Souza.

A vítima Raimunda de Sousa da Silva, em seu depoimento judicial, relatou que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, que após passarem por ela, retornaram e a seguiram. Quando se aproximaram, solicitaram seu aparelho celular de forma insistente. A vítima inicialmente resistiu, explicando que o celular era seu instrumento de trabalho, mas cedeu quando o piloto da motocicleta colocou a mão na cintura, simulando estar armado. Durante o depoimento, esclareceu que os assaltantes usavam capacetes, mas com as viseiras abertas, permitindo que ela visualizasse parcialmente seus rostos.

O investigador da Polícia Civil, Joicimar da Silva Nascimento, em juízo, relatou que as diligências incluíram a análise de imagens de câmeras de segurança instaladas próximas ao local do crime, que identificaram os suspeitos transitando pela Avenida Blumenau antes do crime, utilizando uma motocicleta vermelha com paralamas brancos. Afirmou que durante as investigações, Fábio Cavalcante Cachoeira confessou espontaneamente a participação no roubo, identificando André Valter Silva de Souza como seu comparsa adolescente, que pilotava a motocicleta durante a ação criminosa.

Importante destacar que, conforme relatado pelo investigador, o réu informou ter sido convidado pelo menor para praticar roubos de celulares, visando principalmente mulheres por considerá-las mais vulneráveis, o que demonstra não apenas a participação conjunta no crime, mas também o conhecimento da idade do adolescente.

O próprio réu, quando interrogado em juízo, confessou espontaneamente a subtração do celular e cartão bancário da vítima Raimunda, confirmando que estava na garupa no momento da ação. Admitiu ter simulado estar armado durante o roubo, colocando a mão na cintura para intimidar a vítima. Quanto à acusação de corrupção de menor, Fábio optou por exercer seu direito ao silêncio, recusando-se a responder perguntas sobre esse aspecto específico da denúncia.

Cabe ressaltar que o crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do ECA, é de natureza formal, ou seja, consuma-se independentemente da comprovação da efetiva corrupção do menor. Basta, para sua configuração, que o agente pratique infração penal em companhia de menor de 18 anos ou o induza a praticá-la.

Esse entendimento encontra-se pacificado na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Assim, para a caracterização do delito, é suficiente a demonstração de que o agente praticou crime em companhia de menor de 18 anos, sendo irrelevante se o adolescente já era corrompido anteriormente ou se foi o mentor intelectual da empreitada criminosa.

No caso dos autos, está comprovado que o réu Fábio Cavalcante Cachoeira praticou o crime de roubo em companhia do adolescente André Valter Silva de Souza, que contava com 16 anos de idade na data dos fatos, o que, por si só, já configura o crime de corrupção de menores.

Quanto à tese defensiva de erro de tipo, esta não merece acolhida. O erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal, ocorre quando o agente se equivoca sobre elemento constitutivo do tipo penal, o que exclui o dolo. No caso do crime de corrupção de menores, o erro de tipo estaria configurado se o agente desconhecesse que seu comparsa era menor de 18 anos.

Contudo, a alegação de desconhecimento da idade do adolescente não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Ao contrário, as evidências indicam que o réu tinha pleno conhecimento da menoridade de André Valter Silva de Souza.

Conforme relatado pelo investigador Joicimar da Silva Nascimento, o réu, durante as investigações, declarou espontaneamente ter sido
"convidado pelo menor para praticar roubos de celulares"
, relatando ainda que praticavam crimes sistematicamente,
"visando principalmente mulheres por considerá-las mais vulneráveis".

Ademais, em sede policial, o adolescente André Valter Silva de Souza declarou que
"ele (FÁBIO) sempre que chama para roubar"
, o que demonstra uma relação prévia entre ambos e o conhecimento por parte do réu da condição de menor de idade do adolescente.

É importante destacar que o erro de tipo, como excludente de tipicidade, deve ser demonstrado de forma concreta pela defesa, não bastando a mera alegação. No caso em análise, não há qualquer elemento probatório que indique que o réu desconhecia a idade do adolescente.

Pelo contrário, as circunstâncias do caso, como a aparência física do adolescente compatível com sua idade real e a relação prévia entre ambos, indicam que o réu tinha pleno conhecimento da menoridade de seu comparsa.

Ademais, o ônus da prova quanto à existência do erro de tipo recai sobre a defesa, que deve demonstrar, de forma convincente, que o agente realmente desconhecia elemento essencial do tipo penal. No presente caso, a defesa limitou-se a alegar o desconhecimento da idade do adolescente, sem apresentar qualquer elemento probatório que corroborasse tal alegação.

Cabe ressaltar que o princípio do in dubio pro reo, invocado pela defesa, não se aplica ao caso, uma vez que não há dúvida razoável quanto ao conhecimento da idade do adolescente por parte do réu. As provas dos autos são claras e convergentes no sentido de que Fábio Cavalcante Cachoeira tinha ciência da menoridade de André Valter Silva de Souza.

O fato de o réu ter optado por permanecer em silêncio quando questionado especificamente sobre o crime de corrupção de menores também é significativo. Embora o silêncio não possa ser interpretado em seu desfavor, por ser direito constitucionalmente assegurado, a ausência de qualquer explicação ou contestação quanto ao conhecimento da idade do adolescente, aliada às demais provas dos autos, reforça a conclusão de que não houve erro de tipo.

Importante destacar que a palavra dos policiais, quando coerente e em harmonia com as demais provas dos autos, possui valor probatório significativo. No caso em análise, o depoimento do investigador Joicimar da Silva Nascimento, que relatou as declarações do réu durante as investigações, mostra-se coerente e alinhado com os demais elementos probatórios, não havendo razão para desconsiderá-lo.

Ademais, o depoimento dos policiais, quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui a mesma força probante de qualquer outro testemunho, não podendo ser desvalorizado apenas em razão da função exercida pela testemunha.

No caso dos autos, não há qualquer indício de que o policial tenha interesse em prejudicar o réu ou que tenha faltado com a verdade em seu depoimento. Pelo contrário, suas declarações são corroboradas pelos demais elementos probatórios, como o depoimento da vítima e a própria confissão parcial do réu.

Assim, restam plenamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de corrupção de menores. O acusado, pessoa maior e capaz, ao aceitar convite e estabelecer parceria criminosa com adolescente de 16 anos, facilitou inequivocamente sua corrupção, proporcionando-lhe os meios e o estímulo necessários para o aprofundamento de sua conduta antissocial.

O fato de o adolescente já ter praticado outros atos infracionais, como mencionado em seu depoimento, não afasta a tipicidade da conduta do réu. Como já exposto, o crime de corrupção de menores é formal e se consuma independentemente da comprovação da efetiva corrupção do menor.

Ademais, cada nova prática delituosa em companhia de adulto representa um reforço negativo na formação moral do adolescente, aprofundando sua inserção no mundo do crime e dificultando sua ressocialização, o que justifica a tipificação autônoma dessa conduta.

Portanto, a condenação do réu pelo crime de corrupção de menores deve ser mantida, não merecendo acolhida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória ou erro de tipo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por Fábio Cavalcante Cachoeira, mantendo integralmente a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025